Tribunal: TJDFT
Processo: 0739143-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:15.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO DESTINADO A CLIENTES. FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FURTO E DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">1. O Código de Processo Civil-CPC define as condições para o exercício do direito de ação. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Tem legitimidade para agir (ad causam) aquele a quem a lei autoriza ajuizar uma ação, conforme a relação jurídica de direito material deduzida. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas na petição inicial.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">3. Na hipótese, os pressupostos da responsabilidade civil são: 1) conduta (ação ou omissão voluntária); 2) dano; 3) nexo de causalidade; 4) culpa.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">4. O dano se caracteriza pela lesão a um interesse juridicamente protegido. Com a violação do direito, há uma perda material ou imaterial. O dano material pode ser subdividido em danos emergentes e lucros cessantes. O dano emergente é o prejuízo econômico efetivamente sofrido. Há uma diminuição patrimonial da vítima.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">5. No caso, o autor afirma que a motocicleta furtada era sua e que tinha a posse do bem no dia do fato. Foi ele quem registrou o boletim de ocorrência na condição de vítima. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o possuidor é parte legítima para figurar no polo ativo da ação indenizatória, pois responde perante o proprietário do bem por eventuais prejuízos. Preliminar rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">6. O ônus da prova incumbe: 1) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 2) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, o juiz deve observar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial (art. 375 do CPC).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">7. Na hipótese, as provas produzidas pelo autor são suficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito. O conjunto probatório demonstra que sua motocicleta foi furtada no estacionamento do estabelecimento comercial destinado aos clientes do supermercado atacadista. Há filmagem do furto e boletim de ocorrência. Também restou demonstrado que o autor trabalhava no local no momento do crime e que era sua a motocicleta.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:18.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">8. As alegações genéricas de que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar o furto e o dano, desprovidas de prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não obstam a procedência do pedido de indenização pelo dano material.

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.